Tribunal: TJPA
Processo: 0804415-16.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804415-16.2025.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON MOISES RIBEIRO SOUSA, JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA, LAURILEA DOS SANTOS MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA CORRÉ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Anderson Moisés Ribeiro Sousa, Jonathan Ivo Souza da Silveira Costa e Laurilea dos Santos Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em razão de subtração de bens mediante grave ameaça e uso de arma branca, em concurso de pessoas.

2. Consta dos autos que os réus Anderson Moisés Ribeiro Sousa e Jonathan Ivo Souza da Silveira Costa tiveram como reprimenda definitiva à pena de 06 anos de reclusão e 28 dias-multa, já Laurilea dos Santos Moraes, teve a pena definitiva fixada em 07 anos e 01 mês de reclusão e 28 dias-multa.

3. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a forma tentada, sob alegação de ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva em razão da intervenção policial, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com redução da pena-base ao mínimo legal e redimensionamento da pena imposta à corré Laurilea Moraes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se o crime de roubo consumou-se ou se deve ser reconhecida apenas a tentativa, diante da intervenção policial imediata; e (ii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, quanto à fundamentação da pena-base e à observância da isonomia entre os corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 582, é no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e recuperação do objeto, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.
6. No caso concreto, a vítima entregou seus bens aos agentes, que lograram êxito em se afastar do local, configurando-se a inversão da posse e, consequentemente, a consumação do delito, razão pela qual é inviável a desclassificação pretendida pela defesa.
7. Em relação à dosimetria, verifica-se que o juízo de origem majorou a pena-base de forma genérica, sem fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, impondo-se, assim, a redução ao mínimo legal, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

8. Constatada, ainda, discrepância injustificada na pena aplicada à corré Laurilea Moraes em comparação aos demais apelantes, a fim de assegurar isonomia, impõe-se a equiparação das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as reprimendas dos apelantes, fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo majorado consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica, conforme Súmula 582 do STJ. 2. A exasperação da pena-base exige motivação concreta e individualizada, sendo vedada fundamentação genérica. 3. O princípio da isonomia impõe igualdade de tratamento na fixação das penas entre corréus com idêntica participação e circunstâncias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 14, II; 59; 157, § 2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 582; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON MOISÉS RIBEIRO SOUSA, JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA
e
LAURILEA DOS SANTOS MORAES,
por meio da Defensoria Pública, em apelação única, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou as seguintes penas (ID 29599987):

- ANDERSON MOISÉS RIBEIRO SOUSA:
06 (seis) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II e VII, do CPB
.

- JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA:
06 (seis) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II e VII, do CPB
.

- LAURILEA DOS SANTOS MORAES:
07 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto
, com o pagamento de
28 (vinte e oito) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. II e VII, do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 29599935) que, no dia 02 de março de 2025, por volta das 17h20min, na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Avenida Tavares Bastos, nesta capital, os sentenciados
JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA
,
ANDERSON MOISÉS RIBEIRO SOUSA
e
LAURILEIA DOS SANTOS MORAES
, agindo de forma
premeditada
e em
concurso de agentes
, praticaram crime de
roubo
em desfavor da vítima
JONATAS RODRIGUES DA SILVA
, mediante grave ameaça e com o emprego de
arma branca
.

A vítima aguardava transporte coletivo quando percebeu os sentenciados observando seus movimentos de maneira ostensiva e suspeita, sem intenção aparente de embarcar nos ônibus que passavam. No momento em que a vítima se aproximou para subir em um coletivo,
JONATHAN COSTA
sacou uma faca e anunciou o assalto, enquanto
ANDERSON SOUSA
cercou a vítima para impedir qualquer reação e
LAURILEIA MORAES
vigiava o entorno, assegurando a execução do delito.

Sob forte intimidação, a vítima foi compelida a entregar sua bolsa contendo
objetos pessoais, uma camisa do Paysandu e um celular Samsung A31 de cor azul
. Após a subtração, os três fugiram do local embarcando em um ônibus em direção ao bairro do
Aurá
.

A vítima, entretanto, conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, informando detalhadamente as características dos assaltantes e o ônibus utilizado na fuga. Com o auxílio da vítima, os policiais localizaram o grupo no cruzamento da Avenida Almirante Barroso com o Conjunto Império Amazônico, quando desembarcavam do ônibus. Durante a revista, os
agentes encontraram os bens subtraídos ainda em poder dos denunciados
, sendo estes
reconhecidos de imediato pela vítima

e conduzidos à delegacia
, onde foram
indiciados por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca
.

Nas
razões recursais
(ID 29600007), a Defesa sustenta, em síntese: a
desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada
, sob o argumento de que os réus não tiveram posse mansa e pacífica da
res furtiva
, ante a pronta intervenção policial; e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
, com fixação da pena-base no mínimo legal e
redimensionamento da pena definitiva
imposta à apelante Laurilea dos Santos Moraes.

Em
contrarrazões
(ID 29600010), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo manejado, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça Criminal Francisco Barbosa de Oliveira,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelos recorrentes, tão somente para que sejam redimensionadas as penas fixadas, devendo ser mantido os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I –
Da desclassificação do crime de roubo consumado para o roubo na modalidade tentada (art. 14, inc. II, do CPB).

Requer, a defesa, a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, sob a alegação de que os réus não tiveram posse mansa e pacífica da res furtiva, ante a pronta intervenção policial.

Entretanto,
a pretensão recursal não merece prosperar
.

Faz-se necessário compreender a dinâmica do delito para elucidar os fatos. No caso concreto, a vítima aguardava transporte coletivo em via pública, momento em que foi
ameaçada com faca

por um dos réus
, que
anunciou o assalto
e
exigiu a entrega de seus pertences
, enquanto os outros réus
posicionaram-se estrategicamente para garantir o sucesso na empreitada criminosa
, restringindo qualquer reação da vítima.

Dessa forma, a ofendida
entregou

sua bolsa
contendo objetos pessoais, uma
camisa de time
e
seu aparelho celular
e, logo após, os réus
empreenderam fuga embarcando em transporte coletivo
, somente tendo sido detidos pela
rápida ação da vítima de acionar agentes policias
que transitavam na via em uma viatura da Polícia Militar.

Assim, conforme se observa nos autos, a guarnição
localizou o ônibus coletivo descrito pela vítima
e conseguiu
capturar os réus
enquanto desembarcavam, que foram
presos e autuados em flagrante
, ainda em posse dos bens subtraídos da vítima.

Sendo assim, quanto à forma do delito de roubo imputado aos réus, ora apelantes, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória acerca de ter sido o caso de
roubo consumado
, pois, conforme a orientação pacífica das
Cortes Superiores
,
o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito,
é suficiente que o agente tenha a posse
, ainda que breve,
do bem subtraído
, bastando que cesse a violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse corroborado pelo entendimento da Súmula 582 do STJ, senão vejamos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Consoante a jurisprudência do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(Súmula n. 582 do STJ). 4.
No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.
(...) (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
DESTAQUEI

Dessa maneira, restando claro que o bem f
oi retirado da esfera de disponibilidade da vítima
,
ainda que por curto espaço de tempo
, revela-se
incabível

o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para a modalidade tentada
, devendo ser mantido o
decisum
guerreado por seus próprios fundamentos quanto a este pedido.

II –
Da revisão da dosimetria da pena quanto à pena-base. Redimensionamento da pena definitiva imposta a Laurilea dos Santos Moraes

A defesa pugna, subsidiariamente, pela re
visão da dosimetria da pena
, com
fixação da pena-base no mínimo legal e redimensionamento da pena definitiva imposta à apelante Laurilea dos Santos Moraes
.

Acerca do
primeiro pedido
, em detida análise da sentença, verifica-se que o juízo de origem
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 21 dias-multa
, acima do mínimo legal
(04 anos e 10 dias-multa)
,
sem apresentar fundamentação concreta e individualizada que justificasse a exasperação
, limitando-se a afirmar
genericamente
, quanto aos motivos do delito serem desfavoráveis,
que o crime foi praticado visando lucro fácil
, o qual é consabido ser elemento inerente ao tipo penal do roubo.

A exasperação da pena-base
exige motivação idônea e vinculada
às circunstâncias do art. 59 do CPB. Portanto,
ausente justificativa específica
,
impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal
, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Dessa forma, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base

de todos os apelantes à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão mínima de
1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
segundo pedido
, verifica-se que na terceira fase da dosimetria, o Juízo
a quo

aplicou corretamente as majorantes
do concurso de pessoas e do emprego de arma branca, elevando a pena em
1/3 (um terço
), o que, considerando a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses fixada pelo julgador de origem, resultou na reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
para os réus Jonathan Ivo Souza da Silveira Costa e Anderson Moisés Ribeiro Sousa. Todavia,
de forma injustificada
, a sentença acabou por fixar
pena superior à apelante Laurilea Moraes
, qual seja,
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, embora lhe tenham sido observadas
as mesmas circunstâncias previstas no art. 59 do CPB
,
não se reconheceu nenhuma circunstância agravante ou atenuante e se aplicou as mesmas causas de aumento

do concurso de pessoas e emprego de arma branca.

Tal discrepância viola o princípio da isonomia na aplicação da pena, pois a participação da apelante,
conforme demonstrado pelo julgador de origem

em sua fundamentação
, foi
idêntica

à dos corréus
,
sem qualquer elemento que justifique tratamento mais gravoso
.

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
impõe-se o redimensionamento da pena de Laurilea dos Santos Moraes
, igualando-a àquela fixada para os apelantes Anderson Sousa e Jonathan Costa.

Dessa forma, em
consideração à pena-base fixada
, nesta Instância Superior,
no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, mantenho o reconhecimento das causas de aumento do art. 157, § 2º, incs. II e VII, do CPB, na fração de 1/3 (um terço), restando a
PENA DEFINITIVA
fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto,
para os apelantes

ANDERSON MOISÉS RIBEIRO SOUSA, JONATHAN IVO SOUZA DA SILVEIRA COSTA e LAURILEA DOS SANTOS MORAES.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e lhe dou

parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena e fixar a pena de todos os apelantes no
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
mantendo-se todos os termos remanescentes da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025